Tribunal: TJPA
Processo: 0807571-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807571-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ, RESPONDENDO DE FORMA CUMULATIVA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807571-22.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

BERNARDO ARAUJO DA LUZ – OAB/PA 27.220-B
)

PACIENTE: JONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA V
ARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL (EXTORSÃO).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. ALÉM DO MAIS O PACIENTE É PRIMÁRIO;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 19 de junho de 2023, às
09h

(nove horas),

em formato presencial
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITÃO,
em face de ato do Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800291-38.2023.814.0052, pela suposta prática do crime de extorsão.

Narra o impetrante (fls. 03/24, ID nº 14048235), em síntese, que
o paciente está preso desde o 09/05/2023 por, supostamente, ter cometido o crime de extorsão, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva na data de 10/05/2023.

Alega constrangimento ilegal decorrente da fundamentação genérica do decreto prisional e ausência dos requisitos cautelares, sustentando o cabimento de medidas diversas diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Faz alusão de que a conduta do acusado/paciente se ajusta ao crime de estelionato e não extorsão.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, para que seja concedida liberdade do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, medidas cautelares diversas da prisão, assim previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, à exceção da fiança, eis que é pessoa podre, sendo ilegal condicionar sua liberdade ao levantamento de pecúnia.

Coube-me a distribuição
,
porém por estar afastada de minhas atividades em virtude de viagem institucional, o processo foi redistribuído para apreciação de liminar (fl. 77, ID nº 14056905).

A liminar foi
denegada
pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, por não visualizar
manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência (fl. 78, ID nº 14072379).

Ao receber os autos, solicitei informações à autoridade ora coatora (fls. 79/80, ID nº 14124310).

Em sede de
informações
(fls.

88/90, ID nº 14159048), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

a)
SÍNTESE DOS FATOS
–
Em 09/05/2023 foi comunicada a prisão em flagrante do paciente. Em 10/05/2023, durante a audiência de custódia, este Juízo homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em prisão preventiva, de forma fundamentada na ocasião, considerando a necessidade de preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, bem como o perigo concreto na conduta do custodiado, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz pública e necessidade de preservação da integridade física das vítimas.

Na ocasião, considerando as alegações do paciente de que teria sofrido agressões e tortura no momento da prisão, apesar de nada constar no laudo do exame de corpo delito juntado aos autos, este Juízo ainda determinou o encaminhamento do paciente para novo exame de corpo delito, no município de Castanhal e a expedição de ofícios para as Corregedorias das Polícias Militar e Civil para apuração dos relatos de violência.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO
–
Este Juízo homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em prisão preventiva, de forma fundamentada na ocasião, considerando a necessidade de preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, bem como o perigo concreto na conduta do custodiado, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz pública e necessidade de preservação da integridade física das vítimas.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
–
Da Certidão de Antecedentes Criminais consultada, verifica-se que o paciente não responde a outros processos criminais no Estado do Pará.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
– O
paciente foi preso em flagrante em 09/05/2023, em 10/05/2023 foi decretada sua prisão preventiva e, do que consta nos autos, permanece preso desde então.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
: Aguardando a citação do acusado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 93/96, ID nº 14391569), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente, convertendo-a em preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-las quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata do delito, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, limitando-se a afirmar:

“Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significa o risco de que a liberdade dos agentes venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto. A investigação está em fase inicial, o custodiado reside em Comarca diversa sendo necessário para andamento das investigações, instrução processual e aplicação da lei penal.

Com efeito, analisando as peculiaridades do caso concreto, não há possibilidade de conceder ao flagranteado liberdade provisória, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP.

No caso em tela, tenho então que a prisão se justifica para conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, e ainda, para coibir qualquer possibilidade de risco à ordem pública decorrente de possível reiteração criminosa, estando evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do flagranteado para a preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal (...)”
.
(decisão datada de 11/05/2023).

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar.

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Neste tópico abro parêntese para esclarecer que a Defesa sustenta que
in casu
, não se trata do crime de extorsão, mas sim de estelionato, pelo fato de não haver indícios de ocorrência de grave ameaça, a ação do ora paciente se resumia em ameaçar
cortar energia caso a vítima não pagasse a concessionária, fantasiado de empregado da Equatorial.

Para a ora alegação torna-se necessário
exame aprofundado sobre os fatos, o que deve ser feito por força da instrução, não comportando sua análise em sede de
habeas corpus
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS.
RÉU PRIMÁRIO.
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO,
SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
19/04/2022, DJe 25/04/2022
).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JONATHAN FERNANDO SIQUEIRA LEITÃO, brasileiro, em união estável, nascido em 23/11/1989, filho de Geralda Maria Siqueira Leitão, RG nº 6147425 PC/PA, CPF nº 009.721.172-96, residente e domiciliado na Passagem Santa Fé, nº 40, Casa 14, Residencial Santa Fé, CEP: 67.125-320, Ananindeua/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 19/06/2023